Tribunal: TJMT
Processo: 0049558-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049558-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO PAULO LTDA - CNPJ: 38.729.463/0002-42 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE LIMA CAMARGO - CPF: 395.579.328-13 (ADVOGADO), JESSICA DE BRITO CONTRO - CPF: 407.297.688-13 (ADVOGADO), ZAIRA JESUS PEREIRA ROBERTO - CPF: 051.731.946-26 (ADVOGADO), SIMONE CAROLINA LOPES DE FARIAS - CPF: 265.887.368-94 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELANTE), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (APELADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049558-10.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA (ART. 485, III, do CPC) - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO REALIZADA - DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO §1o DO ART. 485 DO CPC - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, o requisito exigido pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, é a intimação pessoal da parte, o que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0049558-10.2015.8.11.0041

APELANTE
:
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

APELADO
:
FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO.

Processo na Origem no
0049558-10.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.o 0049558-10.2015.8.11.0041) proposta por
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
em face de
FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO
.

SENTENÇA

(ID 92841471 - Pág. 1)
:
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de 30 dias.

APELAÇÃO

(ID 92841479 - Pág. 1)
:

IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
alega que a sentença foi prolatada sem que, antes, tivesse sido intimado pessoalmente para cumprir a determinação judicial. Alega ainda que antes de extinguir o magistrado poderia ter analisado o mérito da ação porque já há no processo provas suficientes. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito ou, alternativamente, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

CONTRARRAZÕES
(ID 92841466 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049558-10.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.o 0049558-10.2015.8.11.0041) proposta por
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
em face de
FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO
.

SENTENÇA

(ID 92841471 - Pág. 1)
:
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de 30 dias.

As apelantes
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ajuizaram a ação monitória, no ano de 2015, em face da apelada
FABIOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO
, cujo objeto é o recebimento de parcelas referentes ao curso de MBA Executivo Global, representadas pelo
contrato de prestação de serviços educacionais (ID 92841464 - Pág. 52).

A apelada restou inadimplente com relação às parcelas vencidas no período de 30/07/2012 a 30/07/2014, no total de R$ 52.061,06 (cinquenta e dois mil e sessenta e um reais e seis centavos), que somado ao valor do débito corrigido até agosto/2015 e dos honorários advocatícios, soma o total de R$57.267,17 (cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos).

Após a citação da apelada, houve oposição de embargos monitórios e a devida impugnação à defesa.

Ato seguinte, houve a designação de audiência de instrução para o dia 20/10/2019, às 16:00 horas, para a realização de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Realizada a audiência, as partes não chegaram a um acordo e desistiram da produção de demais provas, haja vista a matéria exclusivamente de direito. Pugnaram pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para tentativas de acordo extrajudicial, o que foi concedido.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de 30 dias.

De início, pertinente o registro de que não há comprovação de intimação pessoal dos apelantes para se manifestarem, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

"§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(grifamos)

Ressalte-se que a finalidade da exigência de intimação pessoal do autor é evitar que seja surpreendido pela desídia do seu advogado, que, previamente intimado, deixou de impulsionar o feito.

Neste sentido, jurisprudência recente:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

Na extinção do feito, com base no art. 485, II, do NCPC, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, em obediência ao determinado no parágrafo 1o do referido artigo
, que reproduziu o conteúdo do artigo 267, III, e parágrafo 1o do CPC/73.

Se não foi obedecido este predicado processual, de rigor é a anulação da sentença, retorno dos autos à instância de primeiro grau para seu regular andamento. (Ap 40291/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)

"
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA- EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A extinção da lide por abandono exige a prévia intimação pessoal do autor
(art. 485, §1o, do CPC)”
. (Ap 48804/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ART. 485 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da ação por abandono da causa, por força da art. 485, § 1o, do CPC/15, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora. Não obedecida à regra processual civil impõe-se a anulação da sentença”. (Ap 93710/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

No caso, em que pese ter sido certificado que houve a intimação das partes, dentre as quais os autores, para se manifestarem em 20.01.2020 (ID 92841464 - Pág. 194) e depois ter sido certificado que o prazo para tal manifestação teria transcorrido “in albis” em 04.03.2020 (ID 92841464 - Pág. 195), observa-se que não há registro ou confirmação de tal intimação.

Também não se faz possível averiguar se houve a intimação dos representantes legais das partes, o que supriria o requisito contido no parágrafo 1o do art. 485.

Assim, a falta de intimação pessoal da parte implica nulidade da sentença de extinção do processo.

Pelo exposto,
dá-se provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021